Tribunal: CARF
Processo: 19555.724146/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.724146/2021-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
INDALÉCIO JULIO DE QUINTAS SENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2019
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês, com base no número de meses a que se referiam tais
rendimentos, conforme artigo 12-A da Lei 7.713/88.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. Considera-
se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
TEMA No 808 STF- REPERCUSSÃO GERAL
A previsão de não incidência imposto de renda reconhecida pelo STF em
repercussão geral se refere exclusivamente aos juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Não se
aplicação ao caso em tela por se tratar de juros moratórios decorrentes de contrato
de locação (RIR/2018, art. 41, §2o).
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IRPF PELA AUTORIDADE FISCAL.
DESCABIMENTO
A retificação de ofício pela autoridade administrativa é cabível somente a quem
competir a sua revisão, não sendo o caso deste Conselho Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e negar provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.724146/2021-39
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.724146/2021-39

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angelica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, substituída pelo conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

Relatório
Inicialmente, ressalta-se a adoção e reprodução do relatório da decisão recorrida
(fls. 76/79), por muito bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário
até a sua impugnação. Reproduzo:

“1. Trata-se de impugnação ao lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento de folhas 43 e seguintes, por meio do qual se cobram do interessado o
imposto de renda no valor de R$ 128.550,13 e a multa de ofício no valor de R$
96.412,59, apurados em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) no qual a autoridade fiscal alterou o número de meses relativos a rendimentos
recebidos acumuladamente, de 198 para 9,5 meses, em ato assim fundamentado:
Compulsando-se todos os documentos apresentados pelo contribuinte [...] verifica-se
que não há elementos que ratifiquem que os rendimentos recebidos acumuladamente
correspondem ao total de 198 meses. Pelo que se pode constatar, os referidos
rendimentos decorreram de aluguéis, cujas mensalidades não foram adimplidas pelos
locatários. Como a ação de execução judicial que resultou no recebimento dos
rendimentos em questão faz menção apenas a um contrato de locação e tendo este o
prazo de 9,5 meses, foi este o período considerado no presente lançamento. Registre-se
que foram vários os contatos mantidos com o contribuinte, no afã de obter outros
elementos que pudessem corroborar o n° de meses declarado, mas sem êxito.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 30/07/2021 (fl. 65) e, em 24/08/2021
(fl. 3), solicitou a juntada da impugnação de folhas 5 e seguintes, na qual alegou que:
i) os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram de ação judicial para
recebimento de aluguéis, cujo processo se desenrolou por 19 anos e foi encerrado por
“acordo nos autos da execução, no valor de R$ 600.000,00, que foi homologado pelo
Juízo em 21.10.2019”.
ii) o valor inicial da dívida em juízo era de R$ 82.344,60, mas, em função dos juros de
mora, no valor de R$ 517.655,40, teria atingido o montante recebido de R$ 600.000,00;
e
iii) o valor de R$ 517.655,40, portanto, não estaria sujeito à tributação, por configurar
indenização.”

A decisão de piso (fls. 76/79) conheceu da impugnação e negou provimento,
considerando que:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.724146/2021-39


o ora recorrente não apresentou qualquer oposição ao mérito do ato fiscal
de alterar o número de meses que ele havia declarado como correspondentes àqueles
rendimentos recebidos acumuladamente, mas tão somente alegou que parte desses rendimentos
teriam natureza de não tributáveis, por corresponderem a juros;

não houve comprovação das alegações, não cumprindo o disposto no art.
17 do Decreto 70.235/72.

A decisão recorrida ainda explicita que, o interessado havia declarado àqueles
seus rendimentos recebidos acumuladamente, no total de R$ 600.000,00, como totalmente
tributáveis, e em sede de impugnação, sua pretensão foi de meramente alterar a natureza de parte
desse montante para rendimentos não tributáveis, possibilidade esta inviável conforme o já
citado, naquela ocasião, art. 147 do Código Tributário Nacional. E, ainda que houvesse tal
possibilidade (o que não é o caso), foge da competência das Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, que se restringe a conhecer e julgar impugnações e manifestações de
inconformidade.
O recurso voluntário foi apresentado às fls 85/116 alegando, em síntese as
mesmas razões da impugnação, quais sejam:

a exclusão de imposto de renda que incida sobre os juros moratórios, face
constituírem indenização pelo prejuízo, resultante do atraso culposo no pagamento dos aluguéis,
em razão de não terem o condão de acréscimo patrimonial, mas de danos emergentes, da própria
indenização pelo atraso no pagamento da dívida - (o não recebimento do crédito implica em
prejuízo para o credor, daí não haver acréscimo patrimonial), conforme art. 402 e 186 do Código
Civil; seria o mesmo tratamento que se dá em casos de desapropriação, em um período tem o
crédito, mas esse só é recebido, após anos e anos, quando então, não há falar em incidência de
impostos, nos acréscimos recebidos, muito tempo depois;

do valor total recebido em Juízo de R$ 600.000,00, os juros moratórios,
perfazem o valor de R$ 473.504,00 em razão do atraso do pagamento; que o valor de incidência
do imposto de renda, no caso, seria sobre o valor de R$ 96.496,23, que à época, tinha caráter
alimentar, ano de 1995;

a aplicação do Tema 808 do STF julgado em sede de repercussão geral;

a busca da verdade no processo administrativo fiscal que contemplaria
todas as teorias sobre a verdade, pois que, ora se busca a verdade das coisas ou dos fatos, ou seja,
abraça o princípio do livre convencimento motivado e a produção de provas não se restringe às
partes tão somente, mas se estende a autoridade julgadora no sentido que ela tenha a obrigação
de buscar a verdade material, em todo procedimento administrativo, seja principal ou acessória;

por fim, se o caso, seja baixado o processo em diligência, determinando a
retificação da declaração do Imposto de Renda do contribuinte referente ao ano - calendário
2019, exercício 2020, no sentido de identificação dos juros moratórios como rendimentos isentos
e não tributáveis.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.724146/2021-39

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Dou por tempestivo o recurso voluntário de fls. 85/116 e dele conheço.

Da exclusão de imposto de renda que incida sobre os juros moratórios, por
caracterizarem indenização
Não merece reforma a decisão de piso. Não há previsão em lei determinando a
não tributação dos juros moratórios, inclusive em razão de não terem natureza de indenização ou
reparação. Em verdade, o §2o do art. 41 do RIR/2018 - Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018), dispõe justamente o contrário. Vejamos:

“Dos aluguéis ou do arrendamento
Art. 41. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, do uso ou da
exploração de bens corpóreos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 21;Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; eLei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e suas benfeitorias, inclusive construções
de qualquer natureza;
(...)
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, as multas por
rescisão de contrato de locação e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive a atualização monetária.” – grifos da Relatora

Nesse sentido, os juros remuneratórios devem se tributados.

Do Tema 808 do STF
O tema alegado pelo recorrente não guarda relação ao caso ora tratado que se
refere aos rendimentos recebidos por decisão judicial, de natureza de aluguel de imóvel.
O STF fixou a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Por este motivo, a decisão transitada em julgado, em sede de Repercussão Geral
que vincula o Carf não é o caso deste processo, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Da busca da verdade material no processo administrativo fiscal
O assunto em tela se refere à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, fundamentados no art. 12-A da lei 7.713/88.
Para o procedimento do cálculo do imposto de renda, nestes casos, a lei estabelece
que é “calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.724146/2021-39

progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos”
(§ 1o do art. 12-A). Ou seja, o lapso temporal usado para o cálculo deve ser a quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos.
Nesse sentido, este foi realmente o procedimento adotado pela autoridade fiscal, o
que refuta os argumentos do recorrente sobre a busca da verdade material pela autoridade fiscal.
Além disso, afasta-se também o argumento do recorrente de que a “produção de
provas não se restringe às partes tão somente, mas se estende a autoridade julgadora no sentido
que ela tenha a obrigação de buscar a verdade material”. O art. 17 do Decreto 70.235/72,
determina que as matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo contribuinte
serão consideradas não impugnadas e, portanto, consideradas como matérias processualmente
preclusas.
Não cabe ao recorrente requerer que a autoridade fazendária faça prova das
alegações do contribuinte se, demonstrado nos autos, ausência de vícios e nulidade no
procedimento administrativo. Dessa forma, também não vejo razões para reforma da decisão,
neste ponto.

Da retificação da declaração do Imposto de Renda
O recorrente reitera pedido já feito em sede de impugnação, no sentido de
alteração da natureza dos juros moratórios para rendimentos isentos e não tributáveis, em sua
declaração referente ao exercício de 2020.
Em relação à retificação da declaração de imposto de renda da pessoa física, a
decisão de piso deixou claro que não existe tal possibilidade, nos termos do art. 147, caput, §1o
do Código Tributário Nacional, justamente por não se tratar nem de erro comprovado e antes da
notificação de lançamento, nem tampouco de retificação de ofício, pois o caso no caso em tela,
trata-se de pedido de correção pautado em simples alegação. Não comprova o recorrente,
qualquer justificativa plausível que tenha incorrido em impedimentos de correção, permitido pela
lei. Aliás, o recorrente já tinha sido notificado do lançamento. O artigo mencionado assim
dispõe:

“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”

Pelos motivos acima, nego provimento ao recurso voluntário.
É como VOTO.

Conclusão
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.724146/2021-39

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida, voto pelo CONHECIMENTO
do recurso voluntário e pelo NÃO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 125
DF CARF MF
Original